Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DESPACHO Intimado a se manifestar quanto a eventual intempestividade, o agravante alegou que a intimação eletrônica teria ocorrido em 25/01/2023. De fato, em consulta aos sistema de Primeiro Grau, constata-se que a expedição ocorreu em 20/01/2023, porém somente em 25/01/2023 foi registrada ciência da decisão pelo patrono do recorrente. Contudo, em nova consulta aos autos em primeira instância, verifica-se que o juízo se retratou da decisão agravada e deferiu a consulta ao Sistema Sniper, inclusive com o respectivo resultado já juntado aos autos. Desta feita, ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403